Tribunal: TJSP
Processo: 1022222-53.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Ação de desapropriação de imóvel rural – Inclusão na indenização dos custos tidos para regularização ambiental da propriedade- Inadmissibilidade – Precedentes – Valor da indenização bem fixado no laudo – Sentença de procedência – Provimento em parte do recurso.